Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-89.2019.8.11.0017
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000433-89.2019.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 087.713.591-68 (EMBARGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS registrado(a) civilmente como OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 716.085.671-68 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 260.627.801-10 (EMBARGANTE), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ADVOGADO), VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA (EMBARGANTE), MORJUBE CANDIDO DE CASTRO - CPF: 192.019.311-15 (ADVOGADO), WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS - CPF: 064.864.836-28 (ASSISTENTE), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ADVOGADO), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS (EMBARGADO), VALTERVANIA VIEIRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 463.643.231-20 (EMBARGANTE), WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS - CPF: 064.864.836-28 (ADVOGADO), WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS - CPF: 064.864.836-28 (EMBARGANTE), WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS - CPF: 064.864.836-28 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 087.713.591-68 (EMBARGANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS registrado(a) civilmente como OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 716.085.671-68 (EMBARGANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 260.627.801-10 (EMBARGADO), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ADVOGADO), MORJUBE CANDIDO DE CASTRO - CPF: 192.019.311-15 (ADVOGADO), VALTERVANIA VIEIRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 463.643.231-20 (EMBARGADO), MORJUBE CANDIDO DE CASTRO - CPF: 192.019.311-15 (ADVOGADO), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ADVOGADO), WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS - CPF: 064.864.836-28 (EMBARGADO), WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS - CPF: 064.864.836-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Finalidade de rediscussão da matéria já decidida.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os declaratórios opostos pelos próprios embargantes, mantendo inalterado o acórdão que acolheu os declaratórios opostos pelos autores/apelantes/embargados e deu provimento ao apelo, para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial, por entender satisfatoriamente preenchidos os requisitos para a ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do CC.

II. Questão em discussão

2. Os embargantes alegam, em síntese, a existência de contradições, omissões e erro material no acórdão, argumentando que: (i) A usucapião dos embargados é inválida; (ii) A prova testemunhal e pericial demonstrou que o imóvel reivindicado não é o mesmo dos embargantes; (iii) A posse dos embargantes não é injusta, por ter sido reconhecida judicialmente em ação de reintegração de posse; (iv) Houve erro na premissa fática do acórdão ao considerar a matrícula 30.655 do imóvel dos embargantes como anulada, quando o domínio estaria baseado na matrícula 3.565. (v) O acórdão incorreu em obscuridade e omissão na análise de provas periciais e testemunhais fundamentais para a individualização do imóvel. (vi) Houve contradição no reconhecimento da usucapião dos embargados, desconsiderando a ausência de posse mansa e pacífica. (vii) Omissão ao ignorar decisão judicial transitada em julgado que reconhece a posse legítima dos embargantes. (viii) Erro material ao confundir as matrículas dos imóveis.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser suprida, tendo o acórdão embargado abordado de forma clara e suficiente todas as questões necessárias à solução do litígio, inclusive aquelas suscitadas nos embargos.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, sendo inadmissível o uso deste recurso para expressar mero inconformismo com o desfecho decisório.

5. Os presentes embargos de declaração reiteram argumentos já enfrentados e decididos em embargos anteriores opostos pelos mesmos embargantes, denotando o caráter manifestamente protelatório do recurso.

6. Diante do caráter manifestamente protelatório e da oposição de resistência injustificada ao andamento do feito, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos embargantes.

Tese de julgamento: “A reiteração de argumentos já analisados em embargos de declaração anteriores, com o objetivo de prolongar indevidamente o trânsito em julgado da decisão, configura caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOÃO FRANCISCO DA COSTA, VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA, bem como por WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que acolheu o recurso de Embargos de Declaração opostos pelos embargados/apelantes/autores, para sanar as omissões apontadas e dar provimento ao Recurso de Apelação, reformando a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da ação “
Reivindicatória de Posse c/c Perdas e Danos”
(Proc no 1000433-89.2019.8.11.0017), ajuizada contra os embargantes/apelados por VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS, para julgar procedente o pedido inicial e determinar a “
a reintegração na posse da parte autora do imóvel descrito na inicial, ocupado pelos requeridos, restabelecendo a liminar anteriormente concedida
” (cf. Id. no 246999191).

Em suas razões, os embargantes JOÃO FRANCISCO DA COSTA e VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA (cf. Id. no 287136881) alegam a existência de contradições, omissões e erro material no acórdão embargado, sustentando, em síntese: a) que a usucapião dos embargados não é válida, pois, quando os embargados obtiveram a declaração de usucapião, estavam litigando o imóvel com os embargantes, sendo impossível usucapião sem posse; b) que restou comprovado por prova testemunhal e pericial que o imóvel reivindicado pelos embargados não é o mesmo dos embargantes; c) que a posse dos embargantes não é injusta, pois foi reconhecida judicialmente em ação de reintegração de posse; e d) que houve erro na premissa fática do acórdão ao considerar que a matrícula 30.655 do imóvel dos embargantes foi anulada, quando na verdade seu domínio estaria baseado na matrícula 3.565 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa-MT.

Por sua vez, o embargante WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS (cf. Id. no 291161896) sustenta que o acórdão embargado padece de: a) obscuridade e omissão na análise das provas periciais e testemunhais fundamentais para a individualização do imóvel; b) contradição no reconhecimento da usucapião dos embargados, desconsiderando a ausência de posse mansa e pacífica; c) omissão ao ignorar decisão judicial transitada em julgado que reconhece a posse legítima dos embargantes; d) erro material ao confundir as matrículas dos imóveis, atribuindo à matrícula no 30.665 um imóvel diverso do objeto da lide.

Ambos pedem, então, o acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento dos vícios indicados e com a aplicação de efeitos infringentes para que seja reformado o acórdão embargado.

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 292286368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelos réus JOÃO FRANCISCO DA COSTA, VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA e por WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS, contra o acórdão contido no Id. no 284968862 que, por maioria de votos, rejeitou os recursos de embargos de declaração previamente opostos pelos mesmos embargantes.

Para tanto, João Francisco e Valtervânia alegam:

a) que a usucapião dos embargados não é válida, pois, quando os embargados obtiveram a declaração de usucapião, estavam litigando o imóvel com os embargantes, sendo impossível usucapião sem posse; b) que restou comprovado por prova testemunhal e pericial que o imóvel reivindicado pelos embargados não é o mesmo dos embargantes; c) que a posse dos embargantes não é injusta, pois foi reconhecida judicialmente em ação de reintegração de posse; e d) que houve erro na premissa fática do acórdão ao considerar que a matrícula 30.655 do imóvel dos embargantes foi anulada, quando na verdade seu domínio estaria baseado na matrícula 3.565 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa-MT

Enquanto Wanderson alega:

a) obscuridade e omissão na análise das provas periciais e testemunhais fundamentais para a individualização do imóvel; b) contradição no reconhecimento da usucapião dos embargados, desconsiderando a ausência de posse mansa e pacífica; c) omissão ao ignorar decisão judicial transitada em julgado que reconhece a posse legítima dos embargantes; d) erro material ao confundir as matrículas dos imóveis, atribuindo à matrícula no 30.665 um imóvel diverso do objeto da lide.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões, contradições e erros de premissa fática, verifica-se do acórdão exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução jurídica adotada, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Quanto à alegação de invalidade da usucapião dos embargados em razão de suposta ausência de posse, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a validade do título judicial obtido pelos embargados na ação de usucapião, cuja sentença transitou em julgado, não sendo possível rediscutir a matéria, por força do instituto da coisa julgada:

“
Para fins de simples elucidação do caso e demonstração de que não incorre em quaisquer dos vícios apontados pelo o acórdão, registro, quanto à alegada ausência de prova de titularidade do domínio pela parte autora que, conforme constante no acórdão guerreado, os autores “tiveram reconhecida a prescrição aquisitiva da área de 2.265 hectares, matriculada sob o no 2.346 junto ao SRI da comarca de Barra do Garças/MT, por meio de sentença transitada em julgado (Proc. no 992-59.2002.811.0017 - sentença e acórdão vinculados aos Id.’s no 20260276 - pág. 10/16 e 20261357 - pág. 1/7), sendo, pois, os atuais e legítimos proprietários do imóvel objeto da lide” e, “Tampouco é possível dizer que o título judicial constituído na ação de usucapião “é imprestável” ou que a posse é precária porque “não se reveste de animus domini”, pois a questão está acobertada pelo impenetrável manto da coisa julgada”
”.

Ressalta-se que os embargantes por duas vezes tentaram nulificar a aquisição dos embargados por usucapião, mas não obtiveram êxito, notadamente, pois, as tentativas foram rejeitadas pelo Poder Judiciário, ficando mantida a validade do título de propriedade dos embargados, conforme destacado no acórdão embargado.

Em relação à alegação de que o imóvel reivindicado pelos embargados não seria o mesmo dos embargantes, o acórdão embargado foi enfático ao afirmar que:

“
Muito menos que o imóvel dos embargados não é o mesmo dos embargantes, notadamente, pois, 'suficientemente individualizada a coisa' pelos autores, com a devida apresentação da matrícula atualizada e de memorial descritivo junto aos Ids. no 1896590775 e 186590776, respectivamente. Do mesmo modo, o laudo técnico produzido unilateralmente pelo assistente indica número de matrícula (14.269) completamente diverso daquele indicado na inicial pelos autores (25.912)
”.

Sobre a prova pericial e testemunhal invocada pelos embargantes, não há como acolher a tese de divergência entre os imóveis, uma vez que, conforme destacado no acórdão, ambos os títulos se referem à mesma área, com a diferença de que o título dos embargados foi obtido legitimamente por usucapião, enquanto o título dos embargantes deriva de escritura pública declarada nula por sentença transitada em julgado (proc. no 0009729-07.2013.811.0004).

No que concerne à alegação de que a posse dos embargantes não seria injusta por estar amparada em decisão judicial de reintegração de posse, o acórdão embargado esclareceu adequadamente que:

“
Também não há falar que o direito de propriedade do embargante foi reconhecido judicialmente por meio da sentença nos autos do processo no 0000993-44.2002.8.11.0017, porquanto se trata de ação de reintegração de posse
”.

O acórdão embargado foi ainda mais didático ao explicar, nos termos do brilhante voto vista da Ilma. Dra. Tatiane Colombo:

“
O relator também foi certeiro ao reforçar que a análise da 'melhor posse', típica das ações possessórias, não se aplica na ação reivindicatória, cujo foco recai exclusivamente sobre a propriedade. Assim, a reintegração pretérita dos réus por força de sentença possessória não obsta a procedência da reivindicatória, haja vista que não há litispendência nem coisa julgada material sobre o domínio
”.

Quanto à alegação de erro material na identificação das matrículas dos imóveis, cumpre esclarecer que o acórdão embargado não incorreu em qualquer equívoco. Ficou devidamente demonstrado que a matrícula no 3.565 do Registro de Imóveis de Água Boa é mera continuação da matrícula no 30.665 do Registro de Imóveis de Barra do Garças, declarada nula por sentença transitada em julgado na Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico No 0009729-07.2013.811.0004.

A própria certidão de matrícula no 3.565, juntada aos autos, é autoexplicativa, mormente, porquanto, evidencia expressamente que “
procede da matrícula no 30.665, de ordem do Livro 02, do CRI de Barra do Garças-MT, transferida para este Ofício, aos 23/10/1996
”. Portanto, não há erro material a ser sanado.

Em verdade, se afigura nítido o intuito protelatório dos embargantes, notadamente, pois, os embargantes simplesmente repetem os argumentos lançados nos embargos anteriores, estes que já enfrentados e decididos no acórdão embargado, demonstrando exclusivamente o seu inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento.

Se não há vício a ser suprido, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão que já rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelos próprios embargantes, sob os mesmos argumentos, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o nítido caráter protelatório da oposição.

Os sucessivos embargos de declaração opostos sobre a mesma matéria denotam clara intenção de protelar o desfecho definitivo da causa e retardar o trânsito em julgado da decisão. Além disso, os embargantes buscam, de maneira inadequada, utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, rediscutindo o mérito da controvérsia já decidida.

Evidenciado o intuito protelatório e de oposição de resistência injustificada ao andamento do feito, cabível a aplicação da reprimenda prevista no artigo 1.026, §2o do CPC.

Neste sentido:

EMENTA
: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA APLICADA – RECURSO REJEITADO..

(...) Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e desprovidos.

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 1.026, §2o, do CPC.
” (N.U 1001718-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

EMENTA
: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – (...) – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA – REITERAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §§2o E 3o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício alegado; quando reiterados com caráter protelatório, aplica-se a multa descrita no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC). (...)”
(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Com fulcro no art. 1.026, § 2° do CPC,
CONDENO
ambos os embargantes ao pagamento de multa à parte embargada, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025